Tribunal: STF
Processo: Rcl 81904
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Reclamação Constitucional julgada procedente. Compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs). Interpretação Distorcida do Tema 990. Efeito Multiplicador. Grave insegurança jurídica. Tema já debatido à exaustão e com orientação jurisprudencial clara. Desnecessidade de autorização judicial prévia. Investigação formalmente instaurada. Agravo regimental conhecido e não provido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração recebido como agravo regimental oposto contra decisão que manteve a procedência de reclamação constitucional. A reclamação foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República para preservar a autoridade da decisão fixada no Recurso Extraordinário 1.055.941-RG/SP (Tema 990 da repercussão geral), que trata do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) com os órgãos de persecução penal.



    2. O agravante busca rediscutir o mérito da decisão que reconheceu a validade do compartilhamento de RIFs, impugnando a aplicabilidade do Tema 990, a cronologia dos atos investigativos e a alegada ocorrência de "pescaria probatória".



    3. A decisão reclamada (acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 215.771/RS) havia concluído pela ilicitude dos RIFs compartilhados por solicitação da autoridade policial sem prévia autorização judicial, determinando seu desentranhamento, em contrariedade ao Tema 990 do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de rediscussão, em agravo regimental, do mérito de decisão que manteve a procedência de reclamação constitucional, especialmente quanto à aplicabilidade da tese fixada no Tema 990 da repercussão geral sobre o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) sem prévia autorização judicial, à cronologia dos atos investigativos e à ocorrência de "pescaria probatória".



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite excepcionalmente o conhecimento de reclamação, mesmo sem o esgotamento das vias recursais ordinárias, quando a interpretação errônea de tema de repercussão geral por outros órgãos judiciais gera efeito multiplicador e grave insegurança jurídica.



    6. O Tema 990 da repercussão geral firmou a constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, desde que resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.



    7. É legítima a iniciativa da autoridade policial ou do Ministério Público em solicitar diretamente à UIF ou à Receita Federal o compartilhamento de informações financeiras e fiscais, afastando a necessidade de autorização judicial prévia, conforme reafirmado pela Suprema Corte.



    8. No caso concreto, o compartilhamento dos RIFs não configurou "pescaria probatória" (fishing expedition), pois a solicitação foi fundamentada, precedida de procedimento investigativo formalmente instaurado e não representou o ponto de partida exclusivo da investigação.



    9. O reexame de fatos e provas para divergir da conclusão adotada é inviável na via estreita da reclamação constitucional e do agravo regimental.



    10. A suspensão nacional dos processos que tratam da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral não afasta a plena aplicabilidade e eficácia do Tema 990, conforme explicitado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.537.165/SP, que excluiu da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo regimental desprovido.